Tribunal: TJDFT
Processo: 0007674-19.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007674-19.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O SINDIRETA informou que, a fim de não prolongar o conflito de interesses, concorda com os valores apresentados pelo devedor no ID: 43192804. Consignou também que FRANCISCA AURICEIA DE MORAES, FRANCISCA BATISTA PAIVA, FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA, FRANCISCA DE ALENCAR, FRANCISCA DEUMA PEREIRA LIMA e FRANCISCA HELENA OLIVEIRA PERES DA ROCHA renunciaram ao excesso de 40 salários-mínimos, para fins de recebimento via RPV (ID: 44480857). Em face da ausência de divergência entre as partes, homologo a memória de cálculo do DF de ID: 43192804. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo as renúncias ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentadas por FRANCISCA AURICEIA DE MORAES, FRANCISCA BATISTA PAIVA, FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA, FRANCISCA DE ALENCAR, FRANCISCA DEUMA PEREIRA LIMA e FRANCISCA HELENA OLIVEIRA PERES DA ROCHA. A fim de que seja possível o adequado preenchimento do Sistema SAPRE e/ou a expedição da(s) RPV(s), encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração das planilhas de cálculos, observando-se os parâmetros e a metodologia empregados nas planilhas do devedor de ID: 43192804 e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Acostadas as novas planilhas, independentemente de nova conclusão e de vista das partes, uma vez que a decisão homologatória dos parâmetros de cálculos encontra-se preclusa, proceda-se à expedição das ordens de pagamento, nos seguintes termos: - PRECATÓRIO em benefício de FRANCISCA DIASSIS MAIA, com destaque dos honorários contratuais; - RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, no tocante aos honorários da execução; - Requisições de Pequeno Valor em benefício de FRANCISCA AURICEIA DE MORAES, FRANCISCA BATISTA PAIVA MARINHO, FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA, FRANCISCA DE ALENCAR, FRANCISCA DEUMA PEREIRA LIMA e FRANCISCA HELENA OLIVEIRA PERES DA ROCHA, no limite individual de 40 salários-mínimos, com o destaque dos honorários contratuais. Destaco que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. I. Brasília, 24 de abril de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador